Tribunal: TJDFT
Processo: 0003565-49.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14, LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CREDIBILIDADE E VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No exercício da jurisdição criminal, as garantias individuais devem se sobrepor às formalidades processuais, devendo ser conhecido o apelo, cuja pretensão recursal consiste em alcançar benefício mais favorável ao réu, que anteriormente não existia no mundo jurídico.
2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A, Código de Processo Penal, é instituto aplicável na fase investigativa, sendo cabível em ações penais que se encontram em curso na data de entrada em vigor da Lei n. 11.394/2019, desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não cabe a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo se o réu foi flagrado dispensando o armamento em via pública, sendo certo que o testemunho policial goza de presunção de veracidade e consiste em meio idôneo para embasar a condenação, sobretudo quando harmônico entre si e corroborado pela perícia de eficiência do armamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.